Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727208-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: CLOVIS RODRIGUES PEREIRA NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Clovis Rodrigues Pereira Neto em face da r. decisão (ID 38332085) proferida na ação que tramitava sob o procedimento ordinário, movida em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e do Distrito Federal, que deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao Autor, reconheceu a ilegitimidade passiva do CEBRASPE e indeferiu o pedido de tutela de urgência, porquanto o laudo médico apresentado não observou as cláusulas editalícias. O Agravante requereu a reforma da r. decisão, para que seja garantida a participação dele nas demais fases do certame, permitindo-lhe realizar todas as fases das quais foi impedido de participar. Em decisão liminar, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para garantir a participação do Agravante nas próximas fases do certame, desde que obtivesse as necessárias aprovações em cada uma das fases subsequentes (ID 38375726). Após apresentadas as contrarrazões do Réu, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 40115880), constata-se que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, em consulta ao processo de referência (autos no 0712396-73.2022.8.07.0018), verifica-se que, em 18/11/2022, foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos do Autor para reconhecer a nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame na etapa médica, assegurando o prosseguimento dele nas demais fases do concurso público, caso aprovado e cumpridas as demais exigências editalícias (ID 142889923 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator